Tribunal: TJDFT
Processo: 0753734-72.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Divórcio litigioso – Casamento precedido de união estável - Regime da separação obrigatória de bens em ambas as relações – Nulidade da convenção em contrário – Continuidade do uso do nome de casada – Partilha – Benfeitorias - Direito real de habitação – pretensão possessória.
1. Quando iniciada a união estável, em 2008, o requerente contava com 60 anos e 10 meses de idade, o que atrai imperiosamente o regime da separação obrigatória de bens, conforme o CCB 1.641, II, na sua redação original, vigente à época. Convenção em sentido contrário ao disposto em norma cogente é nula.
2. O divórcio não subtrai do ex-cônjuge o direito de permanecer, enquanto quiser, com o sobrenome do outro.
3. Partilha. Releitura do STF 377: “no regime de separação obrigatória de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição” (STJ EREsp 1.623.858). A requerida não comprovou que contribuiu para a aquisição do patrimônio que pretende partilhar.
4. Imóvel registrado em nome de terceiro não pertence às partes e, por isso, não se pode cogitar de partilha. Eventual simulação na aquisição deve ser discutida no Juízo cível.
5. O requerente tem direito à partilha proporcional de um dos imóveis comprovadamente adquirido com o esforço comum.
6. As despesas com benfeitorias efetivamente comprovadas devem ser ressarcidas ao cônjuge que as efetuou no imóvel de propriedade exclusiva do outro.
7. O direito real de habitação é instituto próprio do Direito das Sucessões, sendo indevida a sua aplicação em caso de dissolução matrimonial.

8. A pretensão possessória é matéria estranha à competência do Juízo de Família.